Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700403-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ALEF ALVES DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão (ID 58870880 - pág. 108/109) da Vara de Execuções Penais, que concedeu a ALEF ALVES DOS REIS o indulto pleno, com fulcro no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, declarando extinta a pena privativa de liberdade relativa aos crimes de importunação sexual e falsa identidade. Na petição de ID 54993729, o Parquet sustenta que a defesa não juntou aos autos cópia da Decisão recorrida (que declarou extintas as condenações do Agravante, referentes aos crimes de importunação sexual e falsa identidade, inclusive quanto à pena de multa), estando assim, ausente documento necessário à análise do Recurso. Considerando a ordem de sobrestamento emanada pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Execução n. 0714809-79.2023.8.07.0000, que trata da mesma matéria (Tema 1267), determinei a suspensão do presente recurso (ID 55058575). No entanto, embora a matéria suscitada neste Agravo em Execução seja objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1.267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual tenho por bem levantar o sobrestamento determinado e prosseguir no julgamento. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte: “(...) 6. Em que pese a matéria suscitada no presente recurso – Inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022 - ser objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 1450100 RG) não houve determinação da Suprema Corte de sobrestamento dos feitos em curso acerca do Tema 1267 (Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos), razão pela qual não pode este Relator determinar o sobrestamento antes de julgar o recurso em tramitação. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1944119, 07396232420248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no PJe: 22/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) I - Ausente determinação de suspensão nacional dos processos que tratem sobre a repercussão geral, tema no 1267, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, incabível o pedido de sobrestamento do feito. (...) V - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido. (Acórdão 1930351, 07166221020248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Não há que se falar em sobrestamento do presente processo até o julgamento dos RE n. 1.450.100/DF (Tema 1.267 da Repercussão Geral), uma vez que o alcance a processos diversos deve ser feito de forma expressa, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, e, no presente caso, não houve determinação pelo Ministro Relator para suspensão dos feitos que versam sobre a matéria nas instâncias ordinárias. (...) (Acórdão 1837900, 07063289320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o agravante para apresentar o documento faltante, nos termos da manifestação ministerial de ID 54993729. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator